Tribunal: TCU
Processo: 031.962/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: RAIMUNDO CARREIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11429/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II e 260, §§ 1o e 2o, inciso II, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Sefip e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, informando aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 031.962/2020-3 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Dormeracy dos Santos Martins (XXX.490.142-XX) ; Esmerinda Couto dos Santos (XXX.101.902-XX) ; Fatima Maria Nazare Cruz (XXX.488.242-XX) ; Manoel de Jesus Dias Nunes (XXX.431.752-XX) ; Maria Cleude Limeira de Oliveira (XXX.808.242-XX) ; Maria Jose Ferreira da Silva (XXX.473.722-XX) ; Maria Leonilda Rodrigues Barbosa (XXX.844.902-XX) ; Marileide Cavalcante (XXX.639.692-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde 1.3. Relator: Ministro Raimundo Carreiro 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP) . 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.